Tribunal: STF
Processo: Rcl 85882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Trânsito em julgado na origem. Não ocorrência. ADPF nº 324, ADC nº 48 e Tema nº 725 da RG. Superveniência do Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versarem os paradigmas exclusivamente sobre tema de repercussão geral. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços como advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem alteração superveniente na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de sobrestamento cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão.



    3. Não estando exaurida a fase de conhecimento – tendo em vista a juntada de petição de agravo interno no TST em 23/9/25 –, trata-se de processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.389 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática, não havendo que se falar em trânsito em julgado dos autos de origem.



    4. A solução da reclamação apoia-se em inúmeros precedentes do STF firmados em controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não incide o óbice ao conhecimento da reclamação em razão da ausência de esgotamento de instâncias com fundamento no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, por se tratar de requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma circunscrito a tese de repercussão geral.



    5. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    6. Agravo regimental não provido.